Tribunal: TJBA
Processo: 8053385-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053385-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA DA CONCEICAO DA COSTA

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8053385-68.2021.8.05.0001
,
em que figura como
Apelante

LUCIANA DA CONCEICAO DA COSTA

e Apelada
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça